Tribunal: TJSP
Processo: 1004062-18.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Ocorrência – Esgotamento das vias administrativas – Necessidade – Entendimento consolidado do STJ, no julgamento do REsp 1349453/MS, que seguiu o rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C, do antigo Código de Processo Civil/1973 – Requerente que não permitiu que o réu cumprisse a providência em prazo razoável.

SUCUMBÊNCIA

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Ocorrência – Esgotamento das vias administrativas – Necessidade – Entendimento consolidado do STJ, no julgamento do REsp 1349453/MS, que seguiu o rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C, do antigo Código de Processo Civil/1973 – Requerente que não permitiu que o réu cumprisse a providência em prazo razoável.

SUCUMBÊNCIA – Apelada arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa.

Recurso provido, com julgamento de extinção do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050225
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004062-18.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados MARIA HELENA DOS SANTOS FERRACCIÚ e MARIA
LUIZA DOS SANTOS BISCHALCHIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004062-18.2016.8.26.0451 - Piracicaba 2/5
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: MARIA HELENA DOS SANTOS FERRACCIÚ E MARIA LUIZA DOS
SANTOS BISCHALCHIN
VOTO no 150.910
EMENTA
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO FALTA DE INTERESSE DE
AGIR
Ocorrência
Esgotamento das vias administrativas

Necessidade Entendimento consolidado do STJ, no julgamento
do REsp 1349453/MS, que seguiu o rito dos recursos repetitivos,
nos termos do art. 543-C, do antigo Código de Processo Civil/1973
Requerente que não permitiu que o réu cumprisse a providência
em prazo razoável.
SUCUMBÊNCIA Apelada arcará com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados
em 10% do valor da causa.
Recurso provido, com julgamento de extinção do processo.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a
ação para condenar o banco na exibição dos documentos descritos na petição inicial. Em
decorrência da sucumbência, condenou o requerido ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00.
Insurge-se o requerido, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, que ao formular o pedido administrativo o
requerente não efetuou o pagamento das taxas para fornecimento do documento solicitado;
não aguardou o prazo razoável para fornecimento antes de ingressar com a ação;
descabimento da condenação em honorários.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o apelante.
Era necessária a prova da existência de recusa prévia da recorrente no
fornecimento do contrato em questão à recorrida, para que se tornasse possível a esta
última vir a juízo pleitear a sua respectiva exibição.
Nesse sentido, o Recurso Repetitivo (REsp no 1.349.453 MS):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004062-18.2016.8.26.0451 - Piracicaba 3/5
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO
SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-
se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso
concreto, recurso especial provido” (Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, j. em 10.12.2014)
Posto isto, embora sustente a apelada ter feito prévio pedido administrativo
(fls. 17), não comprovou o pagamento da tarifa atinente ao custo do fornecimento dos
documentos requeridos, caracterizando, assim, a falta de interesse de agir, razão pela qual,
em conformidade com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o feito deve
ser julgado extinto sem resolução de mérito.
Igualmente, verifica-se que passados tão somente seis dias avançou a
apelante para adentrar na esfera judicial e mediante a presente ação requerer a mesma
providência, agora contando com a interferência do juízo, ficando subentendido então que
ele não teria obtido êxito em sua iniciativa anterior.
Aliás, neste sentido, pode-se conferir os seguintes julgados:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004062-18.2016.8.26.0451 - Piracicaba 4/5
SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-
se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso
concreto, recurso especial provido” (Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, j. em 10.12.2014)
CAUTELAR EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - Recusa da requerida não
comprovada - Falta de interesse de agir - Análise do REsp 1.349.453/MS
(art. 543-C, do CPC) - Ausência de pagamento do custo do serviço -
Extinção do processo - Decisão correta - Recurso improvido. (Apel. no
1044108-15.2015.8.26.0506, Décima Sétima Câmara, Rel. Des. Afonso
Brás, j. em 20.03.2017)
OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. Ausência de comprovação de adequado
requerimento administrativo prévio. Autor que não aguardou o
atendimento de seu pedido administrativo em prazo razoável.
Entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Extinção
mantida, porém, por fundamento diverso. Sentença reformada.
RECURSOS
NÃO
CONHECIDOS.
(Apel.
no
1023755-35.1025.8.26.0576, Rel. Des. Afonso Brás, j. em 06.03/2017)
(grifo nosso)
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao recurso para JULGAR EXTINTO
o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo
Civil.
Em razão do quanto acima proclamado, responderá a apelada pelo
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes os quais arbitro
em 10% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004062-18.2016.8.26.0451 - Piracicaba 5/5
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator